Tribunal: STF
Processo: RE 76051
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. MOVIMENTO ECONOMICO COMO BASE DA
TRIBUTAÇÃO.
II. NELE NÃO SE INCLUI NEM O IMPOSTO ÚNICO PAGO A UNIÃO FEDERAL, NEM
AS PARCELAS CORRESPONDENTES A REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS CEDIDAS POR
EMPRESTIMO A EMPRESAS SIMILARES.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. PORQUE INOCORRE DISSIDIO
COM A SÚMULA N. 90, ÚNICO PONTO EM DISCUSSÃO.